Tribunal: CARF
Processo: 14411.000018/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14411.000018/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.673 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
DOREIDE LINA DE ABREU SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS DECORRENTES DE
AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. RENDIMENTOS PAGOS MEDIANTE
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será
retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e
incidirá à alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante pago, sem
quaisquer deduções, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu
representante legal.
O imposto retido na fonte será considerado antecipação do imposto apurado na
declaração de ajuste anual das pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14411.000018/2011-45
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000018/2011-45

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2008,
lavrado em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos em ação judicial
federal, dedução indevida com dependentes e dedução indevida com despesas de instrução, de
modo que o crédito tributário restou exigido no montante total de R$ 12.347,29, incluindo-se aí a
cobrança do imposto de renda suplementar, a aplicação da multa de ofício e a incidência dos
juros de mora (fls. 4/12).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 6/9, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo delineados:
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação' judicial federal, no valor de R$ ******19.419,17, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na .apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fontes obre os rendimentos omitidos no valor de R$ ******* 582,57.
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Consta em nossos sistemas que a contribuinte auferiu rendimentos de Pessoa Jurídica
referentes à ação da Justiça Federal informados era DIRF pela instituição financeira no
ano-calendário 2008 que não foram declarados. Foram apresentados documentos em
resposta à intimação que comprovaram os valores recebidos.
Dedução Indevida com Dependentes
Glosa do valor de R$ ******* 3.311,76 correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo
discriminado.
O dependente João Henrique Santos (cônjuge) apresentou declaração em separado, por
este motivo não pode constar da relação de dependentes. A contribuinte não apresentou
nenhum documento em relação à dependente glosada por falta de comprovação da
relação de dependência Darlene Abreu dos Santos (sobrinha da contribuinte de acordo
com consulta ao nosso sistema).
Nome
Data de
Nascimento
Código de
Dependência
Motivo da Glosa
JOÃO HENRIQUE SANTOS
06/10/1961
011
Apresentou declaração de ajuste anual em separado
DARLENE ABREU SANTOS
06/12/1985
022
Não comprovou relação de dependência
Dedução Indevida com Despesas com Instrução
Glosa do valor de R$ ******* 2.592,29 , indevidamente deduzido a título de Despesas
com Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000018/2011-45

Não foram apresentados documentos que comprovassem as despesas com instrução.”
A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e entendeu por
apresentar, tempestivamente, Impugnação parcial de fls. 1 por meio da qual suscitou, pois, os
motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa, sendo que, no
caso, como a contribuinte havia reconhecido parcialmente a legalidade do lançamento, acabou
manifestando interesse em parcelar o imposto suplementar incontroverso no valor de R$
1.761,12, de modo que o referido crédito tributário foi transferido para o processo no
14411.000022/2011-11 (fls. 33/36), enquanto que a discussão posta nos presentes autos
remanesceu em relação ao valor de R$ 4.757,70.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls43/46, a 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém do Pará - PA entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. CONJUNTO
PROBATÓRIO.
O êxito das alegações contidas na impugnação está diretamente ligado ao conjunto
probatório carreado aos autos por ocasião da impugnação e em sua conformidade com
as exigências contidas na legislação tributária, de forma a não deixar dúvida em relação
à fidedignidade dos fatos alegados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
27/02/2013 através do Termo de Ciência de Decisão de fls. 55 e, no caso, entendeu por
apresentar Recurso Voluntário de fls. 56/58, protocolado em 26/03/2013, sustentando, pois, as
razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000018/2011-45

(i)
Que recebeu rendimentos do Banco do Brasil no montante bruto de R$
19.219,17, sendo que esse valor não foi incluído no comprovante anual de
rendimentos fornecido pelo Governo do Ex-Território de Roraima e que,
no caso, não recebeu nenhuma informação de que esse valor era tributável
na declaração de ajuste anual nos moldes de que trata o Anexo I da IN
SRF no 120, de 28/12/2000;
(ii)
Que o único documento que conseguiu foi o relatório do sistema do Banco
do Brasil dando conta do recebimento do referido valor a título de
comprovante de liquidação de depósitos de precatório, cujo valor líquido
foi informado no montante de R$ 18.836,60, de modo que esse rendimento
acabou sendo informado como rendimento tributado exclusivamente na
fonte; e
(iii)
Que o relatório denominado Comprovante de Liquidação de Depósito de
Precatório, emitido pela contabilidade do Banco do Brasil, atesta,
enquanto prova legítima, que a transação financeira se trata de resgate de
um capital aplicado em suas carteiras de rendimento, bem assim que
também é direito de quem aufere rendimentos tributáveis receber o
comprovante anual de rendimentos para efetuar a declaração de ajuste de
forma correta, conforme dispõe a Instrução Normativa SRF no 120, de
28/12/2020.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pelo provimento do recurso
voluntário pra que o débito fiscal seja reconsiderado e recalculado.
Pelo que se pode observar, a discussão que se encontra sob litígio diz apenas com
a omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de ação judicial da Justiça
Federal, no montante de R$ 19.419,17, haja vista que a ora recorrente entendeu pela legalidade
parcial do lançamento e acabou se manifestando no sentido de parcelar o imposto suplementar
incontroverso no valor de R$ R$ 1.761,12, cujo débito, a rigor, foi transferido para o processo no
14411.000022/2011-11 (fls. 33/36).
Pois bem. Registre-se, de logo, que o Imposto sobre a Renda tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de
qualquer natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação
segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000018/2011-45

§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Nesse contexto, observe-se que o entendimento do significado jurídico da
expressão disponibilidade econômica ou jurídica previsto no artigo 43 do CTN é um tanto
relevante, porque, como visto, a incidência do imposto sobre a renda não ocorre apenas a partir
da existência de riqueza, sendo necessário, antes, que haja a disponibilidade – jurídica ou
econômica – da renda ou do provento de qualquer natureza.
O conceito de disponibilidade remete ao direito de propriedade tal qual
enunciado no artigo 1.228 do Código Civil2, que, no caso, dispõe sobre as prerrogativas do
proprietário de usar, gozar e dispor de seus bens.
É de se reconhecer que enquanto a disponibilidade econômica decorre do
recebimento do valor que vem a acrescentar ao patrimônio do contribuinte, a disponibilidade
jurídica decorre do simples crédito desse valor, do qual o contribuinte passa a dispor
juridicamente, embora não lhe esteja ainda em mãos. Em outras palavras, entende-se por
disponibilidade econômica a percepção efetiva da renda ou do provento, enquanto que a

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
2 Cf. Lei n. 10.406/2002, Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000018/2011-45

disponibilidade jurídica diz respeito à aquisição de um título jurídico que confere direito de
percepção de um valor definido, o qual poderá ingressar no patrimônio do contribuinte.
É como pensa Rubens Gomes de Sousa3:
“A disponibilidade ‘econômica’ (...) verifica-se quando o titular do acréscimo
patrimonial que configura renda o tem em mãos, já separado de sua fonte produtora e
fisicamente disponível: num palavra, é o dinheiro em caixa. Ao passo que a
disponibilidade ‘jurídica’ (...) verifica-se quando o titular do acréscimo patrimonial que
configura renda, sem o ter ainda em mãos separadamente da sua fonte produtora e
fisicamente disponível, entretanto já possui um título jurídico apto a habilitá-lo a obter a
disponibilidade econômica.”
De acordo com os artigos 1o a 3o da Lei no 7.713/1998, todo o produto do capital,
do trabalho ou da combinação de ambos constitui rendimento bruto, de modo que a tributação aí
independe da denominação dos respectivos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, da
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma
de percepção das rendas ou proventos. Confira-se:
“Lei no 7.713/1998
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.” (grifei).
Como se pode notar, a legislação é clara ao prescrever que os rendimentos são
constituídos de todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos
e pensões percebidos em dinheiro e, ainda, os proventos de qualquer natureza, assim entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Além do mais, note-se que a tributação aí independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para que o imposto incida, que o contribuinte tenha se beneficiado por qualquer forma
e qualquer título.

3 SOUSA, Rubens Gomes de. Pareceres 1 – Imposto de Renda. Resenha Tributária, 1975, p. 248.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000018/2011-45

É aqui que o entendimento da expressão “disponibilidade jurídica ou econômica”
tal qual prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional se monstra um tanto relevante,
porquanto o imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento de
decisão judicial será retido na fonte no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se
torne disponível para o beneficiário, conforme prescrevera o artigo 718 do Decreto n° 3.000/994,
o qual se encontrava vigente à época dos fatos aqui discutidos5. Confira-se:
“Decreto n° 3.000/99
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46).
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 1o):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como
serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador,
síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser
utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 2o).
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial.”
Acrescente-se, ainda, que, o artigo 27, caput e § 2o, inciso I da Lei n° 10.833 de
29 de dezembro de 2003 prescreve que o imposto de renda sobre rendimentos pagos em
cumprimento de decisão da Justiça Federal será retido na fonte pela instituição financeira
responsável pelo pagamento à alíquota de 3% e deverá ser considerado como antecipação do
imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual6. Veja-se:
“Lei n° 10.833/2003
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será retido na
fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota de 3%

4 O artigo 24 da Instrução Normativa RFB n° 1.500/2014 também dispõe que "o imposto sobre a renda incidente
sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial deve ser retido pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o
beneficiário".
5 Cofira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
6 Registre-se, por oportuno, que o artigo 25, caput da IN RFB n° 1.500/2014 também dispõe no sentido de que "no
caso de rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de
pequeno valor, o IRRF deve ser retido pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incide à alíquota de
3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do pagamento ao beneficiário ou
seu representante legal, ressalvado o disposto no Capítulo VII".
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000018/2011-45

(três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 1o Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à instituição
financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são isentos ou não
tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, esteja inscrita no SIMPLES.
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual das
pessoas físicas; ou
[...]
§ 3o A instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal, fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, bem
como apresentar à Secretaria da Receita Federal declaração contendo informações
sobre: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - os pagamentos efetuados à pessoa física ou jurídica beneficiária e o respectivo
imposto de renda retido na fonte; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - os honorários pagos a perito e o respectivo imposto de renda retido na
fonte; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
III - a indicação do advogado da pessoa física ou jurídica beneficiária. (Incluído pela
Lei no 10.865, de 2004)
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica aos depósitos efetuados pelos Tribunais
Regionais Federais antes de 1o de fevereiro de 2004. (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004).” (grifei).
Fixadas essas premissas iniciais, note-se que, no caso em apreço, a autoridade
julgadora de 1a instância constatou através do relatório do Sistema de Informações do Banco do
Brasil – SIBB (fls. 23) e em consulta ao Portal do Tribunal Regional Federal que o processo
judicial de no 2007.42.00.9088290 havia tramitado no 3o Juizado Especial Federal da Seção
Judiciária de Boa Vista – RR e tinha por objeto “Gratificações e Adicionais – Sistema
Remuneratório e Benefícios”, de modo que os rendimentos aqui discutidos haviam sido
recebidos, de fato, mediante Requisição de Pequeno Valor – RPV e, portanto, quando do
recebimento, o Banco do Brasil, enquanto fonte financeira responsável pelo pagamento, foi
obrigada a reter o imposto de renta à alíquota de 3% do montante pago.
A propósito, não restam dúvidas de que a ora recorrente deveria ter informado em
sua declaração de ajuste que recebera rendimentos em cumprimento de decisão da Justiça
Federal, através de Requisição de Pequeno Valor – RPV, para fins de considerar o imposto retido
na fonte enquanto antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste, nos termos do artigo
27, § 2o, inciso I da Lei no 10.833/2003.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações levantadas pela
recorrente no sentido de que os rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação da
Justiça Federal se tratam de regaste de capital aplicado em suas carteiras de rendimento não
devem ser acolhidas.

Conclusão

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000018/2011-45

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital